Tribunal: TJPA
Processo: 0803013-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803013-75.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROMILDO RIBEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. OPERAÇÃO SINAL VERMELHO DE ABAETETUBA. CRIMES DOS ARTS. 288, 312, 313-A E 317, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE DEMONSTROU SUSCINTAMENTE A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM FUNDAMENTOS CONCRETOS. CUSTÓDIA CAUTELAR CARENTE DE CONTEMPORANEIDADE. CONDUTAS PRATICADAS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020 E ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DOS ARTS. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, PELO JUÍZO COATOR. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou de forma suscinta a imprescindibilidade da custódia.

2.

Há de se observar que os crimes foram praticados entre os anos de 2019 e 2020 e a custódia só foi ordenada em 05/01/2021, faltando, portanto, o preenchimento do requisito da contemporaneidade,
ex vi
do §2º do art. 312 do CPP.

3.

O coacto é servidor público e os crimes pelos quais está sendo acusado, embora constituam relevante violação de deveres funcionais, não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem há qualquer indicativo de que, em liberdade, pretenda se furtar a aplicação da lei penal ou queira tumultuar a instrução processual, razões pelas quais a custódia revela-se desproporcional, o que impõe sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. Precedente do STJ.

4.

Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva do coacto, mediante a imposição de medidas cautelares pelo juízo
a quo,
se por
al
não estiver preso
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada ao paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares pelo juízo coator, se por
al
não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 11 de maio de 2021

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
ROMILDO RIBEIRO CARDOSO
, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, 312, 313-A e 317, todos do CP, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

A impetrante aduz que o paciente está em situação fática-processual idêntica ao corréu Eric Romeu Quaresma Maciel, que foi posto em liberdade, sendo substituída a sua prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, III e IV e artigo 320, ambos do CPP, por decisão da Egrégia Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Habeas Corpus nº 0802145-97.2021.8.14.0000, julgado no dia 08/04/2021, de minha relatoria. Afirma, ainda, que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão; b) falta de fundamentação da decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a extensão de benefício dada ao corréu Eric Romeu Quaresma Maciel, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medicadas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida, determinando a revogação da custódia preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
(doc. Id nº 4917585). As informações foram prestadas (doc. Id nº 5018400).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos que agentes do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, de Abaetetuba, realizaram apreensões de motocicletas na cidade, em face da constatação de irregularidades administrativas praticadas pelos condutores desses veículos.

Ocorre que em virtude de notícias de ilícitos criminais cometidos no referido órgão, a Polícia Civil deflagrou a operação denominada “Sinal Vermelho”. Durante as investigações, verificou-se que, entre os anos de 2019 e 2020, motocicletas apreendidas nas fiscalizações de trânsito foram vendidas pelos servidores do DEMUTRAN de Abaetetuba sendo apurado o envolvimento do coacto, e demais funcionários do referido órgão, dentre eles ERIC ROMEU MACIEL QUARESMA, ENIVALDO PINHEIRO MARQUES, ADRUALDO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, LOURIVAL MORAES DE PINHO JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO SILVA LOBATO, CALUDIONOR ARTHUR MACEDO BAÍA JÚNIOR, ADAIR PALHETA DO NASCIMENTO, IDOMILSON MENDES DA CUNHA JUNIOR, KAIO CESAR DA SILVA ALMEIDA, JOSÉ FERNANDO BARARUA DA COSTA, PATRÍCIA JAQUELINHE SANTOS SOUSA e MANUEL JOSÉ COSTA PEREIRA.

Registre-se, ainda, que parte do grupo inseria dados falsos nos sistemas do DEMUTRAN para cancelar multas ou reduzir penalidades, além de solicitar vantagem indevida durante as fiscalizações de trânsito
.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão; b) falta de fundamentação da decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva; c) direito à extensão de benefício concedido ao corréu Eric Romeu Maciel Quaresma; d) qualidades pessoais favoráveis.

A prisão preventiva do coacto, bem como dos investigados ERIC ROMEU MACIEL QUARESMA, BENEDITO RODRIGUES DIAS, ENIVALDO PINHEIRO MARQUES, ADRUALDO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, LOURIVAL MORAES DE PINHO JÚNIOR e JOSÉ AUGUSTO DA SILVA LOBATO, foi decretada pelos seguintes motivos (doc. Id nº 4726185, pp.02/30):

“A prisão preventiva dos acusados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta dos agentes, havendo real risco à sociedade, caso permaneçam em liberdade.

(...)

A prisão preventiva mostra-se necessária para a preservação da garantia da ordem pública, eis que a possível associação criminosa está causando prejuízos econômicos, financeiros e morais para as pessoas da comunidade, havendo fortes indícios da reiteração dos ilícitos penais praticados. Tendo em vista a gravidade dos supostos atos praticados, podendo inclusive levar à perda do cargo ou emprego público, é necessária a imposição da medida cautelar pleiteada para a conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade os investigados influenciam nas testemunhas e na colheita das provas.”

Como se observa, a decisão combatida demonstrou, suscintamente, de modo individualizado e concreto, os motivos pelos quais a liberdade do paciente representa risco para à ordem pública, à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por outro lado, os crimes foram praticados entre os anos de 2019 e 2020 e a custódia só foi ordenada em 05/01/2021, faltando, portanto, o preenchimento do requisito da contemporaneidade,
ex vi
do §2º do art. 312 do CPP.

Outrossim, o coacto é servidor público e os crimes pelos quais está sendo acusado, embora constituam relevante violação de deveres funcionais, não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem há qualquer indicativo de que, em liberdade, pretenda se furtar a aplicação da lei penal ou queira tumultuar a instrução processual, razões pelas quais a custódia revela-se desproporcional, situação semelhante a do corréu Eric Romeu Quaresma Maciel, beneficiado com a liberdade nos autos do Habeas Corpus nº 0802145-97.2021.8.14.0000, fatos estes que impõem a revogação da custódia mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CALVÁRIO II. PECULATO. FRAUDES LICITATÓRIAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ENFRAQUECIMENTO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APARENTE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Paciente - então diretor administrativo do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP) - foi preso preventivamente em 09/10/2019 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2.º, § 4.º, incisos II e IV, da Lei n.º 12.850/2013, 90 da Lei n.º 8.666/1990, 297 e 312 do Código Penal, em razão de investigação realizada na Operação Calvário II. Apurou-se na mencionada operação que o Paciente, em tese, integra organização criminosa voltada para o desvio de recursos públicos.

2. A despeito da motivação do decisum, não está caracterizada a cautelaridade imprescindível à prisão processual ora questionada, especialmente diante do afastamento do Paciente da diretoria do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP).

O risco de influência em relação aos demais investigados já se enfraqueceu, tendo em vista a busca e apreensão também determinada no mesmo ato judicial. Por outro lado, sem evidência de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão impugnada afigura-se inidônea. Portanto, a segregação corporal não é mais necessária para evitar a reiteração delitiva ou, ainda, para a conveniência ou resguardo da instrução criminal.

3. À luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade não está evidenciado, também, o risco concreto e atual à ordem pública. Os crimes investigados são graves, mas interrompida a atividade ilícita, com o aparente desmantelamento da organização criminosa, fica esvaziada a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é desnecessária a custódia extrema no momento.

4. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, incisos I e III, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Desembargador que conduz o feito; e proibição de manter contato com os demais Investigados) - sem prejuízo de que o Tribunal estadual aplique outras medidas alternativas que entender necessárias ao Paciente. (HC 541.080/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada ao paciente, a fim de confirmar a liminar deferida e revogar a custódia preventiva, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo coator, se por
al
não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2021